Tribunal: TJMT
Processo: 1034947-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E FATURAS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO Superior tribunal de justiça. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente ERCÍLIA FERREIRA JACOBINA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que nunca manteve negócio jurídico com a instituição financeira Recorrida.
2. Caso em que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes – “Proposta de Emissão de Cartão – ID 74297097”; devidamente assinado pela consumidora, além de cópia faturas no ID 74297099 -, em obediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Consigno que a Recorrente mudou a sua versão na impugnação, passando a sustentar que de fato contratou com a Recorrida e que efetuou o pagamento da fatura do mês de abril/2020 (objeto do débito ora discutido) com vencimento em 08/04/2020 em 30/04/2020 - e que não estaria inadimplente em relação à mencionada fatura – e que a fatura do mês de maio/2020 veio com o valor incorreto, cobrando o valor já pago e que por este motivo, não foi quitada. No entanto, registra-se que quando do pagamento em 30/04/2020, a fatura do mês de maio/2020 já tinha sido fechada, portanto, não havendo se falar em cobrança indevida, cabendo à Recorrente solicitar o envio de nova fatura para a devida quitação, o que não o fez.
4. Ainda, consigno que a Recorrente apresentou no ID 74297083 apenas a notificação do débito, não apresentando aos autos o extrato do SPC/SERASA, no entanto, em análise ao extrato apresentado pela Recorrida no ID 74299951, verifica-se que o débito em discussão foi baixado em 05/05/2020, ou seja, 05 (cinco) dias após o pagamento, sendo que a ação foi proposta apenas em 10/09/2020, portanto, inexistia restrição quando do ajuizamento da lide, também não havendo se falar em restrição e/ou manutenção indevida.
5. Diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da instituição financeira Recorrida, competia ao consumidor comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a empresa Recorrida, o que não foi feito.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença mantida por seus /próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034947-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERCILIA FERREIRA JACOBINA - CPF: 209.377.171-34 (RECORRENTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021